Tribunal: TJDFT
Processo: 0721834-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CONSULTA E CIRURGIA. ESPERA HÁ MAIS DE CENTO E OITENTA DIAS EM FILA DO SUS. INOBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO N.o 93 DO CNJ. PESSOA IDOSA (64 ANOS). VULNERÁVEL. PRIORIDADE (ARTS. 1o, 3o, § 1o, I, DO ESTATUTO DO IDOSO; ART. 230 DA CF). INVIOLABILIDADE DO DIREITO À VIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Autor contra a r. sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a fornecer CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - PLÁSTICA OCULAR (COM REALIZAÇÃO DE INJEÇÃO RETROBULBAR) e CE - VITRECTOMIA POSTERIOR COM INFUSÃO DE PERFLUOCARBONO E ENDOLASER, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Requer que seja determinada a realização da consulta médica e da cirurgia de forma imediata, na rede pública ou privada, às expensas do réu.
2. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.
3. Nos termos do Enunciado n.o 93 do CNJ, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 (cento e oitenta) dias para procedimento cirúrgico. A solicitação do Recorrente foi inserida no sistema de regulação inicialmente inserida na fila de espera para a consulta em Oftalmologia – Plástica Ocular e para o procedimento cirúrgico de Vitrectomia Posterior em 27/2/2023, que foi posteriormente atualizada para Vitrectomia Posterior com Infusão de Perfluocarbono e Endolaser em 11/5/2023; portanto, o prazo legal de espera, considerada a inserção inicial, já foi ultrapassado.
4. Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência do Recorrente, que necessita realizar seu tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). É incontroverso que o seu estado de saúde é delicado e demanda intervenção do Judiciário. Em que pese o relatório médico não atestar perigo de morte, a espera para agendamento de consulta e de procedimento cirúrgico, por prazo indeterminado, mesmo após classificação de risco vermelho, viola a dignidade humana do Recorrente. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 1660515 e 1671029.
5. A Constituição Federal (art. 230) estabelece o dever do Estado de assegurar às pessoas idosas o direito à vida, assim como o Estatuto do Idoso (artigos 1o, 3o, § 1o, inciso I) garante à pessoa idosa com mais de 64 anos de idade prioridade para o atendimento de suas necessidades.
6. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar a sentença a fim de determinar que o Distrito Federal forneça consulta em OFTALMOLOGIA - PLÁSTICA OCULAR (COM REALIZAÇÃO DE INJEÇÃO RETROBULBAR) e CE - VITRECTOMIA POSTERIOR COM INFUSÃO DE PERFLUOCARBONO E ENDOLASER, no prazo de 15 (quinze) dias, na rede pública ou privada às expensas do erário. Sem custas e sem honorários advocatícios.
7. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal e a Secretaria de Saúde/DF para cumprimento.